Tribunal: TJDFT
Processo: 0003619-74.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0003619-74.2016.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GESTAO E INTELIGENCIA EM INFORMATICA LTDA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, GESTAO E INTELIGENCIA EM INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Faculto ao réu/apelante Gestão e Inteligência em Informática que justifique a tempestividade do recurso interposto, nos termos do art. 10, do CPC. Intime-se o autor/apelante Bradesco Saúde S.A. para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso adesivo interposto, em virtude de possível inadmissibilidade do recurso principal, nos termos do art. 997, § 2o, inciso III c/c art. 10, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator